Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010656-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (RECORRIDO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1010656-42.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:
LUCAS RODRIGUES CORREA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21
A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 13 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REACOMODAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos morais e materiais, em razão de atraso em voo com perda de conexão e chegada ao destino com mais de 13 horas de atraso. A recorrente, em sede recursal, alegou ausência de ato ilícito por força maior (chuvas), inexistência de danos morais e materiais, excesso no
quantum
fixado e pleiteou a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (iii) determinar se são devidos danos morais e materiais, bem como o valor das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A perda da conexão contratada, a reacomodação unilateral em voo no dia seguinte, a falha na disponibilização do transporte até o hotel e a demora no fornecimento da hospedagem caracterizam falha parcial na assistência ao passageiro e ensejam o reconhecimento de danos morais.

O montante fixado indenização por dano moral mostra-se excessivo, sendo reduzido a patamar mais razoável, considerando, entre outros fatores, que a companhia aérea forneceu hospedagem e alimentação ao passageiro.

Os danos materiais devem ser reconhecidos apenas quanto aos prejuízos efetivamente comprovados mediante documentos idôneos, sendo indevido o reembolso de valores cuja efetiva cobrança não foi demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso excessivo e não justificado no transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

A reparação por danos materiais exige demonstração documental dos prejuízos efetivamente suportados pelo consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser considerada circunstâncias atenuantes, como o fornecimento de assistência pela companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII; 14 e § 3o. CPC, art. 373, I e II. CC, art. 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024). Lei no 9.099/95, arts. 33, 46 e 55. Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011. TJMG, Apelação Cível 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 294406437, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando-a ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos materiais
,
corrigida monetariamente pelo índice
IPCA
, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora
à taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, desde a citação.

Ainda, condenou ao pagamento de R
$
253,64 (duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo
IPCA
, a partir do desembolso, e acrescido de juros
à taxa Selic, conforme o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação
.

Nas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito - Força maior - Fortes chuvas;

2)

Inexistência de danos materiais e morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se
que o reclamado trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo com a empresa demandada para o trecho Florianópolis/SC – Natal/RN, com conexão em São Paulo/SP. Relata que a previsão de partida era às 16h55 e a de chegada às 22h50 do dia 10/02/2025, bem como que a viagem tinha por finalidade a participação em cerimônia de casamento de amigos, marcada para o dia seguinte (11/02/2025), às 15h.

Aduz que, em razão de atraso no pouso em São Paulo/SP, perdeu a conexão para Natal/RN e foi reacomodado, sem consulta prévia, em voo com partida às 8h45 de 11/02/2025 e chegada às 12h17 do mesmo dia, ou seja, cerca de 12 horas após o horário originalmente contratado.

Relata que o atendimento prestado pela companhia aérea foi desorganizado, com espera superior a 2 horas e 30 minutos em fila, em pé e com as bagagens, tendo sido atendido apenas às 23h34, quando foi informado da necessidade de pernoite em São Paulo.

Embora tenha recebido
voucher
para transporte, em razão de falha no sistema, sustenta que precisou custear o deslocamento até o hotel, localizado a aproximadamente 16 km do aeroporto. Afirma que solicitou hospedagem em local mais próximo de Guarulhos/SP, considerando o horário do novo voo, mas teve o pedido negado.

Em decorrência do atraso, narra ter sofrido prejuízos relacionados à perda de uma diária de hospedagem já quitada em Natal (referente à data de 10/02), além de gastos com transporte até o hotel e aluguel de veículo.

A empresa demandada, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas, o que configuraria hipótese de força maior, afastando a sua responsabilidade. Alega ter prestado integralmente a assistência prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC, incluindo alimentação, transporte, hospedagem e reacomodação no primeiro voo disponível.

Assevera, ainda, que o autor optou por não utilizar o voucher de transporte fornecido e não buscou auxílio da companhia para resolução do problema, assumindo, assim, os custos com o deslocamento até o hotel.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Em detida análise das provas constantes dos autos, verifica-se que, em razão do atraso no voo inicial, o reclamante perdeu a conexão em São Paulo/SP (ID 294406418) e precisou pernoitar na cidade (ID 294406421),
não havendo nos autos elementos que comprovem a ocorrência de força maior
. Foi reacomodado em voo no dia seguinte, chegando ao destino
apenas 2h43min antes do início do casamento
(ID 294406417),
compromisso pessoal que motivou a viagem
.

Desse modo, restam configurados os danos morais, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos em decorrência do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento de conexão integrante do trajeto contratado, o que culminou na sua chegada ao destino com atraso de 13 horas e 27 minutos em relação ao horário originalmente previsto
.

Ademais, constatou-se demora no fornecimento da hospedagem (IDs 294406419 e 294406420) e impossibilidade de utilização do
voucher
de transporte, em razão de falha no sistema, o que obrigou o passageiro a custear o deslocamento até o hotel (ID 294406422). Soma-se a isso que o autor chegou ao destino
em horário muito próximo ao da cerimônia de casamento de amigos íntimos, marcada para o dia 11/02/2025, às 15h
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$
6.000,00 (seis
mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$
3.000,00 (três
mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu alimentação e hospedagem ao reclamante
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial
, além de tê-lo reacomodado no próximo voo disponível,
não tendo havido, ao final, a perda do compromisso
.

Quanto à condenação de restituir os valores, apesar de a parte demandante fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas.

Isso porque os danos materiais devem ser devidamente demonstrados, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Nesse contexto, é devida a devolução do montante de
R$ 144,59 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
, correspondente aos gastos com transporte até o hotel e à diária de hospedagem perdida em Natal, conforme comprovantes de pagamento anexados nos IDs 294406422 e 294406423
.

Não houve comprovação, contudo, de que o valor referente à reserva do veículo tenha sido efetivamente debitado em seu cartão de crédito, razão pela qual o pedido deve ser afastado quanto a esse ponto.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
os
danos morais
ao patamar de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
e os
danos materiais
para
R$ 144,59 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos),
mantendo-se, no mais, a sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025